Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707469-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA MARIA GOMES REIS RIBEIRO APELADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. Apelação interposta por Edna Maria Gomes Reis Ribeiro contra sentença da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que indeferiu a petição inicial, com a extinção do feito sem resolução do mérito (ID no 26286802, págs. 1-2). 2. Na origem trata-se de procedimento de jurisdição voluntária no qual a apelante informa que pagou as dívidas da sua irmã falecida, Clézia Kátia Gomes Reis (30/3/2021), solteira, sem filhos, sem bens a inventariar e cujos pais já eram falecidos, sub-rogando-se nos direitos de credora perante a Caixa Econômica Federal, que não se opôs ao pagamento. 3. A decisão de ID no 26678498 destacou que a sentença tratou a matéria como sucessão causa mortis e, por essa razão, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, pelo fato de não se aplicar ao caso a Lei no 6.858/80 (Alvará Judicial). 4. Identificado o direito da apelante enquanto terceira interessada, pois efetuou o pagamento da dívida da sua irmã, parente de segundo grau em linha colateral, já que poderia ser obrigada a fazê-lo pela credora, foi autorizado o levantamento das jóias dadas em penhor. 5. Como consequência do pagamento por ela providenciado, expediu-se alvará autorizando a apelante a efetuar o levantamento das jóias dadas pela sua irmã em penhor perante a Caixa Econômica Federal, no limite da dívida paga em 14 de abril de 2021. 6. A apelante informou na petição de ID no 28699702 que o alvará foi devidamente cumprido. 7. Cumpre decidir. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Diante das informações prestadas pela apelante no ID no 28699702, o provimento jurisdicional de ID no 26678498, págs. 1-2 deve ser convolado em definitivo, com a consequente extinção do feito em razão do exaurimento da utilidade do processo. DISPOSITIVO 10. Estabilizo o provimento judicial de ID no 26678498, págs. 1-2 em decisão de mérito, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 11. Diante da resposta apresentada pela apelante, revogo o despacho de ID no 28050319, afastando a incidência da multa que lhe foi aplicada. 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. Custas finais, se for o caso, pela apelante/autora. Sem honorários 14. A apelante fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO